Tribunal: TJDFT
Processo: 0723863-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723863-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANILO DUARTE PAZ AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DANILO DUARTE PAZ (autor) tendo por objeto a r. decisão (ID 196665864 da origem) proferida pelo ilustre Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento no 0718715-40.2024.8.07.0001, proposta em face da CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, indeferiu pedido de antecipação da tutela para obrigar a ré ao custeio do tratamento médico do agravante-autor com fornecimento de fármaco. Dos autos originários extrai-se que o autor, ora agravante, de 23 anos de idade (ID 196608075), é beneficiário do plano de saúde CASSI administrado pela agravada-ré (ID 196608079) e, segundo o Relatório Médico acostado, “apresenta um quadro clínico com múltiplas patologias, com diagnóstico de depressão e ansiedade desde maio de 2020, agravados por eventos estressantes e o isolamento social decorrente da pandemia de COVID-19. Além disso, o uso crônico de Cannabis contribuiu para agravar seus sintomas de dificuldade de concentração e dificultou o manejo da condição de ansiedade crônica generalizada” (ID 196608080). Lastreado nessas conclusões, seu médico, o Dr. Geovane Massa Viana, prescreveu, por meio de receita digital, 15 frascos de CBD FULL SPECTRUM 3000mg/30ml - PLANT BASED LABS/GRN CBD e 6 frascos de 30 ml de DELTA-8 1500mg/30ml - PLANT BASED LABS/GRN CBD em frasco (ID 196608081). A Agravada, porém, após análise de perícia médica, negou o fornecimento do fármaco ao argumento de que “O tratamento solicitado não está previsto como cobertura obrigatória pela ANS...” (ID 196608082 - Pág. 2). A partir da negativa do plano de saúde, DANILO ajuizou ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada de urgência requerendo o deferimento de “TUTELA DE URGÊNCIA, inaudita altera pars, para determinar, ao plano de saúde requerido, o IMEDIATO cumprimento da prescrição médica e fornecer o óleo de canabidiol CBD FULL SPECTRUM 3000mg/30ml (15 frascos) e DELTA-8 1500mg/30ml (06 frascos), fornecidos pela empresa PLANT BASED LABS e necessários ao seu tratamento anual, arcando também com o frete e impostos incidentes...” (ID 196608073 - Pág. 20). O ilustre Juízo a quo indeferiu o pedido a partir dos seguintes fundamentos (ID 196665864 da origem): “Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada para determinar à requerida que forneça ao autor o medicamento óleo de canabidiol CBD FULL SPECTRUM 3000mg/30ml (15 frascos) e DELTA-8 1500mg/30ml (06 frascos), fornecidos pela empresa PLANT BASED LABS e necessários ao seu tratamento anual, arcando também com o frete e impostos incidentes. Narra o requerente, em síntese, que: i) é beneficiário do plano de saúde administrado pela requerida desde 11/07/2019; ii) possui quadro clínico de múltiplas patologias, incluindo depressão, ansiedade crônica generalizada, dependência de cannabis e dificuldade de concentração, já tendo passado por diversos tratamentos que restaram infrutíferos; iii) o neurologista que o acompanha lhe prescreveu a introdução do óleo de canabidiol – CBD; iv) após a introdução de óleo de CBD, teve melhora significativa em seu humor, estabilidade emocional e diminuição da anedonia; v) cada frasco do medicamento custa, aproximadamente, R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) mais frete e impostos, não possuindo condições financeiras de custear o tratamento; vi) em 16/03/2024, a sua genitora solicitou à requerida o custeio dos fármacos, o qual foi negado, sob o argumento de que o tratamento solicitado não seria de cobertura obrigatória pela ANS; vii) no dia 10/04/2024, enviou à CASSI referências técnicas, porém até a data do protocolamento da ação não tinha obtido o retorno. É o breve relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A relação jurídica estabelecida entre o autor e a requerida está submetida à Lei no 9656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. O §13, incs. I e II, do art. 10 da referida Lei prevê que em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico que não estejam previstos no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico ou existam recomendações pela Conitec, ou exista recomendação de, no mínimo, 1 órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. No entanto, mesmo que o beneficiário comprove a eficácia do medicamento para uso off label, o plano de saúde não estará obrigado a custeá-lo quando se tratar de tratamento domiciliar de uso oral, exceto se for para tratamentos antineoplásicos, conforme exclusão de cobertura prevista no inciso VI do art. 10 da Lei dos Planos de Saúde. (...) No caso em apreço, o óleo de canabidiol – CBD é um medicamento de uso domiciliar mediante ingestão oral, não havendo obrigação do plano de saúde de custeá-lo. Logo, não reconheço, neste juízo de cognição sumária, a plausibilidade do direito invocado pelo requerente. ANTE O EXPOSTO, não atendidos os pressupostos legais, indefiro o pedido de antecipação de tutela de urgência” (ID 196665864). Inconformado, o autor interpõe o presente agravo de instrumento insistindo no pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar, ao plano de saúde Agravado, o imediato cumprimento da prescrição médica. Dispensado o recolhimento de preparo, pois beneficiário da gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Nesta prelibação incipiente, não se verifica perigo de dano ou urgência que justifique o deferimento da liminar reclamada, pois, muito embora seu relatório médico indique que a “medicação é essencial para proporcionar melhor qualidade de vida ao paciente” (ID 196608080 - Pág. 2), não declara hipótese de urgência ou emergência, nem tampouco há indicativo de qualquer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à saúde do agravante em aguardar o julgamento do recurso pelo Colegiado. Sob este prisma, em cognição sumária do caso apresentado, por ora, não se denota o risco de perecimento do direito. Ademais, deflui-se dos autos que a matéria enseja maior percuciência, a ser realizada no bojo da instrução probatória, que, sabidamente, ocorrerá na instância e no momento processual apropriado, que não é este, de estreita prelibação em agravo de instrumento. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator